Tribunal: TJDFT
Processo: 0711360-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. COMPRA DE OUTRO BILHETE PELO CONSUMIDOR PARA REALIZAR A VIAGEM. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO VALOR DESPENDIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO DISSABOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado do autor aviado em face da sentença na parte em que deu pela improcedência do pedido de reparação por dano moral.
2. In casu, um breve relato, diz o autor que no dia 05/2/2020 adquiriu passagem aérea, Lisboa/Brasília, pelo valor de R$ 5.200,82, para viajar no dia 06/2/2020. Todavia não foi emitido o voucher das passagens. Preocupado, contactou a empresa aérea, que informou não emitir bilhetes com prazo inferior a 24 horas, quando a compra é realizada via cartão de crédito. Diante do ocorrido, se viu obrigado a adquirir novas passagens no aeroporto, desta vez pelo valor de R$ 5.978,42. Acrescenta que, por diversas vezes, pediu o estorno das primeiras passagens adquiridas, sem obter êxito. Pede dano material e moral.
3. Adveio sentença de parcial procedência dos pedidos (restituição das passagens aéreas), contra a qual argumenta o autor/recorrente ser devida a reparação extrapatrimonial em razão da falha na prestação do serviço e dos transtornos experimentados.
4. Embora o consumidor alegue ter encontrado dificuldades excessivas em obter o ressarcimento dos valores pagos pela passagem e, não obstante a patente falha na prestação do serviço, o caderno probatório não evidencia que a situação tenha ultrapassado a esfera do mero dissabor. O autor diz ter experimentado vários transtornos na tentativa de reaver o dinheiro empregado com as passagens aéreas, porém sequer junta aos autos prova de que tentou resolver a questão extrajudicialmente.
5. Ante o exposto, não é possível concluir que o fato narrado tenha tido o condão de macular direitos da personalidade do consumidor ou de lhe impingir abalo psicológico.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.